Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-30.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004347-30.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CTG CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 34.998.818/0001-67 (EMBARGANTE), FLAVIA ISABELA RODRIGUES - CPF: 472.589.898-89 (ADVOGADO), CAROLINE MOURA MAFFRA - CPF: 339.227.458-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposta e, em remessa necessária, ratificou a sentença que manteve a apreensão de mercadorias por irregularidade fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a aplicabilidade da Súmula 323/STF e dos artigos 5o, XIII, 150, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma fundamentada, distinguindo a apreensão de mercadorias como sanção política vedada da apreensão acautelatória legítima, visando cessar infração material de efeitos permanentes.

5. Restou esclarecido que a restrição ao exercício da atividade econômica decorreu da inércia da embargante em regularizar a documentação fiscal das mercadorias, e não de ato abusivo da autoridade fiscal.

6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XIII, 150, IV, e 170, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 35-A e 35-B, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CTG CONSTRUTORA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e, em remessa necessária, ratificou a sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado no tocante à análise da Súmula n. 323 do c. Supremo Tribunal Federal e dos arts. 5o, inciso XIII, 150, inciso IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, arguindo que a manutenção da apreensão das mercadorias após a autuação configuraria abuso de poder, representaria obstáculo ao exercício da atividade econômica da empresa e violaria o princípio da proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, bem como o prequestionamento do referidos dispositivos.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 272775384, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CTG CONSTRUTORA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e, em remessa necessária, ratificou a sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

No que tange à alegada omissão quanto à análise da Súmula n. 323 do c. Supremo Tribunal Federal e dos dispositivos constitucionais invocados pela embargante, impõe-se destacar que, ao contrário do que sustenta, o v. acórdão embargado examinou a questão controvertida, consoante se depreende dos seguintes excertos:

“
A controvérsia refere-se à alegação de ilegalidade da apreensão de mercadorias (luminárias) em razão de documento fiscal, em tese, inidôneo.

No termo de apreensão e depósito n. 1174117-0 (Id. 252587909), consta que a apreensão de mercadorias (luminárias) decorreu de divergência entre a mercadoria transportada e o produto constante no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE n. 92.

No caso, o equívoco existente não foi corrigido, uma vez que a nota fiscal não foi retificada, tampouco houve emissão de uma nova nota fiscal com a identificação correta das luminárias apreendidas, conforme relação de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal feita pelo Fisco (Id. 252587909 – Pág. 18).

Assim, a conduta da apelante constitui infração material de caráter permanente, ao infringir, entre outros, os arts. 35-A e 35-B, VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998
.” (Id. 259079184 – Págs. 1/2).

Além disso, o v. acórdão embargado explicita a
ratio decidendi
que fundamentou a manutenção da apreensão das mercadorias:

“
Portanto, não há ilegalidade na apreensão, uma vez que esta ocorreu para fazer cessar infração material instantânea, de efeitos permanentes, e impedir que tal mercadoria circulasse livre e irregularmente neste Estado, devido à ausência de nota fiscal idônea
.” (Id. 259079184 – Pág. 3).

A análise acurada do v. acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que esta c. Câmara procedeu à exata qualificação jurídica dos fatos, distinguindo duas situações juridicamente díspares: (i) a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos – hipótese vedada pela Súmula n. 323/STF; e (ii) a apreensão de mercadorias com finalidade acautelatória, visando fazer cessar infração material de efeitos permanentes – hipótese legitimada pelo ordenamento jurídico, notadamente pelos arts. 35-A e 35-B, VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998, aplicável ao caso vertente.

Com efeito, o v. acórdão embargado afastou a aplicabilidade da Súmula n. 323 do c. Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, precisamente porque a apreensão das mercadorias não foi adotada como instrumento coercitivo para compelir o contribuinte ao recolhimento de tributos, mas, diversamente, como medida administrativo-fiscal destinada a obstar a circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, em consonância com o poder de polícia administrativo.

Trata-se, portanto, de distinção fundamental, que afasta a incidência do óbice sumular invocado pela embargante, porquanto a apreensão, no caso em exame, não se configura como sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, mas como medida necessária e proporcional para assegurar a eficácia do controle fiscal, preservar a isonomia concorrencial e garantir a arrecadação tributária, valores constitucionalmente tutelados.

Quanto ao direito ao livre exercício da atividade econômica (art. 5o, XIII, e art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal), o v. acórdão embargado afastou, de modo fundamentado, a alegação de violação a esses preceitos constitucionais, ao explicitar que:

“
Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança, uma vez que cabia ao interessado adotar as providências cabíveis para fazer cessar a infração material que ensejou a apreensão, o que poderia ter sido feito com a retificação da nota fiscal ou seu cancelamento e a emissão de nova nota fiscal contendo as informações corretas.
” (Id. 259079184 – Pág. 3).

Da exegese do excerto colacionado, extrai-se que a restrição imposta à atividade econômica da embargante não decorre de ato abusivo ou desproporcional da autoridade fiscal, mas da própria inércia da contribuinte em regularizar a situação fiscal das mercadorias apreendidas, providência que lhe competia e que, caso adotada, teria ensejado a imediata liberação dos bens.

No tocante à vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal), o v. acórdão embargado também procedeu à sua apreciação implícita, ao reconhecer a natureza acautelatória – e não confiscatória – da apreensão realizada, evidenciando que a medida fiscal adotada tem por finalidade precípua fazer cessar infração material de efeitos permanentes, assegurando a regularidade fiscal, e não a expropriação definitiva dos bens do contribuinte ou a sua utilização como instrumento de coação para pagamento de tributos.

Constata-se, portanto, que os embargos declaratórios, na verdade, traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reanálise da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CTG CONSTRUTORA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025